Tribunal: TJSP
Processo: 2163771-86.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática do crime de homicídio qualificado. Alegada ausência de contemporaneidade para a manutenção da custódia cautelar, por se tratar de fato cometido em 1998. Inadmissibilidade. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Subsistem as razões que justificaram a custódia cautelar.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática do crime de homicídio qualificado. Alegada ausência de contemporaneidade para a manutenção da custódia cautelar, por se tratar de fato cometido em 1998. Inadmissibilidade. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Subsistem as razões que justificaram a custódia cautelar. Paciente ficou foragido por mais de 20 anos. Necessidade da segregação por conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação da lei penal. Atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.